Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-79.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo

Num. 44537193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners.
A
legislação
prevê
sanção
pecuniária
em
tais
casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o im

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600541-79.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600541-79.2024.6.16.0004,
que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar e
definitivamente declarar a irregularidade das propagandas eleitorais nos termos da
fundamentação. Aplico em desfavor dos representados, solidariamente, multa de R$5.000,00 Res.
TSE n. 23.610, art. 26. (Representação ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação em face do
Partido da Mulher Brasileira, Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Oliveira Filho de Curitiba/PR,
em que aduz infração ao artigo 39, §§ 8º e 11, da Lei 9.504/1997 e artigos 15, § 2º, e 26, §1º, da
Resolução TSE n. 23.610/19, consistente em dois carros de som que circulam isoladamente em via
pública, pelos bairros da CIC e do Tatuquara. O veículo Sandero de placa NJK 9C84 conteria
adesivos que ultrapassam o limite de 0,5m2, causando o efeito de outdoor, com o nome da
candidata Cristina Graeml. Aduz que o uso de carro de som durante a campanha eleitoral somente
é possível em carreatas, caminhadas ou durante reuniões e comícios. Argumenta que a legislação
proíbe a utilização de outdoor ou de engenhos que se assemelham ou causem efeito visual de
outdoor. Sustenta a irregularidade da propaganda e o desequilíbrio na disputa eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537193
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44537193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.206

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600541-79.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente representação
por
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada na violação dos §§ 3º e 4º, do

Num. 44537193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
art. 38, da Lei nº 9.504/1997, com aplicação de
multa solidária.
2. Os embargantes, sob a alegação de
omissão e contradição, repisam os argumentos
já deduzidos no recurso eleitoral, buscando a
reforma da decisão e o afastamento da sanção
pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, aptas a justificar a sua
reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração
restringe-se
à
correção
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no
julgado, bem como ao prequestionamento.
5. A alegação de insuficiência de provas para a
condenação e a defesa da regularidade da
propaganda, foram devidamente analisadas no
acórdão embargado, que concluiu, à luz da
jurisprudência, a possibilidade do reconhecimento da irregularidade da
propaganda, independentemente da existência
de termo de constatação ou da medida precisa
da propaganda.
6. A pretensão de simples reapreciação da
matéria julgada, com a modificação da
decisão, é vedada na estreita via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não é omissa a
decisão que aprecia os fatos trazidos à
apreciação e fundamenta as conclusões
jurídicas deles decorrentes.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil de
2015, art. 489.

Num. 44537193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira
Filho contra o acórdão nº 66.933 (id. 44499799), por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso por eles interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação “Curitiba amor e inovação” e, em razão de propaganda
irregular por violação aos §§ 3º e 4º, do art. 38, da Lei nº 9.504/1997, aplicou aos representados,
solidariamente, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44508994), embora os embargantes nominem um tópico como “Da omissão
e contradição”, repisam as alegações já deduzidas no recurso eleitoral e, em conduta que beira a
má-fé processual, sem apontar qualquer vício no acórdão embargado, requerem o acolhimento
dos embargos “para sanar a omissão e contradição apontada, para reforma da decisão pelos
fatos e direito amplamente expostos, afastando-se a sanção pecuniária imposta”.
Devidamente intimada (id. 44519393), a coligação embargada deixou transcorrer o prazo sem a
apresentação de impugnação aos embargos de declaração (id. 44524989).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 29/04/2025 (id. 44483158) e os aclaratórios foram

Num. 44537193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
opostos em 30/04/2025 (id. 44483461), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à contradição
interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou entre duas ou mais
afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão. A contradição externa, referente à
divergência da decisão em relação às provas ou a outros julgados, só pode ser discutida por meio
do recurso próprio e não por embargos de declaração, pois demonstra claramente a insatisfação
quanto à matéria já julgada. Sobre o tema:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022,
I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre
a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende
ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da
decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual
civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência de tribunal e
querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 16ª edição .
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, v3, p. 307)

Destarte, eventual contrariedade entre a conclusão do julgado e as provas produzidas nos autos
não configuraria vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, mas verdadeiro error in judicando,
apto a fundamentar a interposição do recurso cabível.
Pois bem.

Num. 44537193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
No caso em apreço, embora os embargantes nominem um tópico de “Da omissão e contradição”,
apenas discorrem sobre a insuficiência de provas para a condenação, afirmam que os vídeos que
instruíram a representação não permitem que se extraia o contexto no qual a propaganda estava
sendo desenvolvida, dizem que para a condenação seriam necessárias provas robustas da
dimensão da propaganda e que o espaçamento entre os artefatos afastam a possibilidade de
reconhecimento do efeito outdoor, defendem a regularidade do uso de bandeiras, nos termos do
art. 37, §7º, da Lei nº 9.504/97 e destacam a impossibilidade de presunção de má-fé e de
exigência de prova de fato negativo.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que todos os temas trazidos em sede de
embargos - mesmo sem o apontamento efetivo de omissão ou contradição - foram devidamente
tratados por esta Corte que, ao contrário dos embargantes, concluiu pela irregularidade da
conduta. Confira-se:
No caso sob análise, no vídeo acostado no id. 44180705 é possível verificar que
o veículo Renault Sandero circulava pelas vias da capital de forma isolada, sem
estar acompanhando carreata, passeata ou comício, veiculando o seguinte jingle
de propaganda dos recorrentes: “Vota, vota e confirma, 35 é a Cristina. Curitiba é
Cristina”. O mesmo ocorre com o vídeo juntado no id. 44180713, do qual é
possível verificar um caminhão divulgando, repetidamente, o jingle “Curitiba é
Cristina”.
Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, embora sejam vídeos curtos, as
imagens captadas são provas suficientes de que os veículos circulavam de forma
isolada, sem estarem acompanhando carreatas, passeatas ou comício, o que
seria facilmente identificável nas imagens.
De todo modo, tal irregularidade não enseja a aplicação de multa, pois inexiste no
dispositivo legal preceito secundário, o que afasta o interesse no trato da matéria
após a realização das eleições.
Com efeito, a sentença recorrida fundamenta a aplicação da multa unicamente na
veiculação de propaganda em dimensões superiores à legalmente prevista na
lateral do caminhão de som retratado no vídeo de id. 44180713, veículo de
grandes dimensões, o que teria caracterizado o chamado efeito outdoor. A lateral
do caminhão está retratada no referido vídeo, conforme o take capturado:
De início, aponto que a ausência de termo de constatação ou da medida precisa
da propaganda não impede o reconhecimento do efeito outdoor, porquanto da
análise das imagens é possível extrair-se, pela mera aplicação de regra de
experiência comum, que as dimensões da publicidade ultrapassavam o limite
legal, o que é permitido pelo art. 375 do Código de Processo Civil.
A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a
medida exata da publicidade, quando de suas características for evidente o seu
impacto visual. Confira-se:

Num. 44537193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - DECISÃO
DE JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA - PROCEDÊNCIA.
ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO INFLÁVEL - TAMANHO
IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE UM OUTDOOR - PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR - MEIO PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR
- EFEITO VISUAL ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO
APELO VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997 E
ART. 26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que transmite,
com ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no eleitorado.
Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José
Minatto, Publicado em Sessão em 26/09/2022)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR.
EFEITO OUTDOOR. TELÃO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos pela
legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu tamanho ao
tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)
Na espécie, a veiculação dos materiais de propaganda na lateral de um caminhão
de som de grandes proporções gera impacto visual semelhante ao de outdoor. O
fato de os adesivos não estarem justapostos não afasta a possibilidade de
configuração da irregularidade, conforme se extrai da literalidade do art. 26, §1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que prevê que a análise da irregularidade
será feita considerando o “conjunto de peças de propaganda, justapostas ou
não”.
Com efeito, o que se infere da análise das imagens é que a fixação de duas
faixas na lateral da carroceria do veículo de grande porte causaram um efeito
visual único capaz de causar impacto naqueles que visualizaram o caminhão.
Em casos semelhantes esta Corte já reconheceu a irregularidade da propaganda.
Confira-se:

Num. 44537193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE COM EFEITO SEMELHANTE A OUTDOOR EM
VEÍCULO PARTICULAR. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, determinando o
pagamento de multa de R$ 8.500,00 e multa cominatória em caso de
descumprimento da ordem de retirada do material e abstenção de nova
veiculação.
2. Alega o recorrente ausência de comprovação de que os materiais afixados
em caminhão configurariam efeito outdoor; afirma a retirada do material antes
da decisão judicial; sustenta desconhecimento de sua instalação; e menciona
jurisprudência que afastaria a aplicação de sanção pecuniária em casos de
propaganda irregular em bens particulares.
3. As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a
regularidade da sentença. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando caracterizada a
propaganda eleitoral com efeito outdoor.
4. A tentativa de conciliação promovida pelo NUPEC foi infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a afixação de material publicitário em
caminhão, nos moldes apurados, caracteriza propaganda eleitoral irregular
com efeito visual semelhante a outdoor; e (ii) se o recorrente pode ser
responsabilizado pela publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, em conjunto com o art. 39,
§8º, da mesma lei, veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares, salvo adesivos plásticos que não excedam 0,5m2. No caso, os
adesivos extrapolavam a dimensão permitida, configurando impacto visual
equiparado a outdoor.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que adesivos
em veículos que ultrapassem a dimensão de 0,5m2 configuram efeito de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016).
8. Com relação à responsabilidade do recorrente, a condição de sócio-
administrador da empresa proprietária do caminhão indica o prévio
conhecimento e anuência com a propaganda irregular, não sendo relevante a
alegação de desconhecimento.
9. A súmula 48 do TSE dispõe que a retirada da propaganda em bem particular

Num. 44537193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
não afasta a aplicação da multa prevista, reforçando a adequação da sanção
aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu
a ilicitude da propaganda eleitoral e a aplicação da multa.
11. Tese de julgamento: A veiculação de adesivos em veículos com dimensões
superiores a 0,5m2 configura propaganda eleitoral irregular com efeito de
outdoor, sujeitando o responsável ao pagamento de multa, ainda que a
propaganda tenha sido removida posteriormente.
Dispositivos relevantes citados - Lei nº 9.504/1997, arts. 37, §2º, inciso II, e 39,
§8º.
Jurisprudência relevante citada - TSE, REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016. - TRE-PR, Representação nº 060003484,
Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação em Sessão, 21/08/2024.
(REl nº 060022486, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão, 19/11/2024)
Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo

Num. 44537193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners. A legislação prevê sanção pecuniária em tais casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o impacto visual único gerado, conforme previsto no art. 39, § 8º, da
Lei 9.504/97. A remoção tempestiva da propaganda irregular não exclui a
imposição da multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº .610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:TRE-PR, Embargos de Declaração nº
060050859, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060044858, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/10/2024.
(REl nº 060024880, Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/03/2025)
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, reconheceu a irregularidade da propaganda em razão
do efeito outdoor causado pela afixação dos adesivos na carroceria do caminhão
e aplicou aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00, à míngua de motivos
que justificassem a exasperação da sanção.

Não há, pois, omissão ou contradição na decisão que, analisando os argumentos deduzidos pela
parte, analisa a prova produzida e a considera suficiente para a comprovação da irregularidade
da propaganda, à luz das balizas já fixadas pela jurisprudência.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.

Num. 44537193 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105554200000043478606
Número do documento: 25060321105554200000043478606
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:55:20
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600541-79.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO - Advogada do(a) EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
EMBARGADA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: LETICIA MARIA
TITON HOTZ - PR94853, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, VANESSA VOLPI BELLEGARD
PALACIOS - PR23484, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, JOSE
HOTZ - PR17276, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025